Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento. ação de conhecimento. exclusão de litisconsortes. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que na ação de conhecimento determinou a exclusão de litisconsortes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a hipótese é de manutenção dos demais réus no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de ação de ressarcimento almejando a condenação dos réus ao pagamento dos valores recolhidos a título de IPTU do bem imóvel, pelo período em que permaneceu indevidamente ocupado, e além de indenização por lucros cessantes.
4. Observa-se, portanto, que se trata de ação com conteúdo eminentemente obrigacional, cuja causa de pedir cinge-se a aspectos de direito pessoal, de maneira que o litisconsórcio passivo, na hipótese em comento, é facultativo, podendo o Juiz limitar o número de participantes, na esteira do disposto no §1o do art. 113 do CPC, até mesmo que a demanda não se enquadra nas hipóteses do art. 114 do referido Diploma.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, é facultado ao magistrado limitar o número de litisconsortes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, §1°, e 114. Jurisprudência relevante citada: